Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
MANDADO SEGURANÇA. PREFERÊNCIA. PRECATÓRIO ALIMENTAR. EXAURIMENTO DO PEDIDO. NOVO PEDIDO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O pedido de superpreferência, estabelecido nos parágrafos primeiro e segundo, do artigo 100, da Constituição Federal, só pode ser exercido uma única vez em cada Precatório, sob pena de ofensa ao rígido sistema de ordem de pagamento dos Precatórios de natureza alimentar. Irretroatividade da Lei Distrital 6.618/2020. Jurisprudência consolidada desta Câmara.
2. Segurança denegada.